Tribunal: TJES
Processo: 0049629-48.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049629-48.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE ITAMAR MOREIRA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por José Itamar Moreira Barbosa e Heliane Ferreira da Silva, julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta a legalidade do cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência e notificação prévia dos consumidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC; (ii) definir se o cancelamento do plano de saúde dos autores foi realizado de forma regular, afastando a responsabilidade civil da operadora e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não analisou as provas nem enfrentou as teses defensivas, limitando-se a afirmar genericamente falha na prestação do serviço.
4.
A teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III) permite ao tribunal julgar o mérito, uma vez que o processo está em condições de imediato julgamento.
5.
A Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, autoriza a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia.
6.
Nos autos, a inadimplência dos autores foi confessada e superou 90 dias, preenchendo o requisito legal.
7.
A notificação prévia foi comprovadamente enviada e recebida no endereço dos beneficiários, sendo válida mesmo quando entregue a terceiro no domicílio.
8.
Atendidos os requisitos legais, o cancelamento do plano de saúde constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.

Recurso provido para anular a sentença por ausência de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento
:
10.
É nula a sentença sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC.
11.
O tribunal pode aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.
12.
A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias é lícita, desde que precedida de notificação comprovada até o 50º dia de atraso.
13.
O exercício regular do direito de rescisão contratual afasta a ilicitude e exclui a responsabilidade civil por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 1.013, § 3º, III, 85, § 2º e 98, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0049629-48.2014.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: JOSE ITAMAR MOREIRA BARBOSA E HELIANE FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, com fulcro nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Ainda nesse sentido, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe o dever de o Poder Judiciário motivar todas as suas decisões, sob pena de nulidade, sendo este um pilar do devido processo legal e da segurança jurídica.

No caso em exame, a controvérsia central reside na legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde dos autores, o que demanda, necessariamente, a análise sobre o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a inadimplência superior a 60 (sessenta) dias e a prévia e comprovada notificação do consumidor.

A r. sentença, contudo, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que "houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida", sem, contudo, especificar qual teria sido a falha, nem analisar as provas documentais e os argumentos trazidos pela ré em sua contestação, que buscavam justamente demonstrar a regularidade de sua conduta. O julgado não enfrentou a tese de que a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço dos consumidores e recebida, tampouco se debruçou sobre a confissão dos autores quanto à inadimplência prolongada.

Ao que se verifica, não há uma linha do julgado que enfrente as circunstâncias fáticas do caso em análise, sendo todos os termos aplicáveis, genericamente, a casos distintos. Impõe-se, pois, reconhecer a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação para
ANULAR
a sentença primeva.

Na sequência, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSE ITAMAR MOREIRA BARBOSA E HELIANE FERREIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Superada a questão preliminar, cinge-se a análise meritória em perquirir a legalidade do ato praticado pela operadora de saúde, consistente no cancelamento unilateral do contrato dos autores.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, autoriza a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar em caso de "
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
".

Da análise dos autos, extrai-se que a inadimplência dos autores é fato incontroverso, confessado na própria petição inicial, onde admitem que, por motivo de desemprego, deixaram de pagar as mensalidades referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014. O documento de fl. 43 comprova que a mensalidade com vencimento em 30/07/2014 somente foi quitada em 04/11/2014, ou seja, com mais de 90 (noventa) dias de atraso, superando o prazo legal de 60 (sessenta) dias.

Quanto ao requisito da notificação prévia, a apelante demonstrou ter encaminhado correspondência ao endereço residencial dos apelados, constante em seu cadastro e indicado na exordial, em 11/09/2014 (43º dia de inadimplência), com aviso de recebimento assinado em 17/09/2014 (49º dia de inadimplência), conforme se extrai das fls. 194/196 dos autos digitalizados.

A tese dos apelados de que a notificação seria inválida por não ter sido recebida pessoalmente não prospera. A legislação exige que o consumidor seja "comprovadamente notificado", o que se cumpre com o envio da comunicação para o endereço correto fornecido pelo beneficiário, sendo válida a entrega a terceiro, como o porteiro do condomínio, pois se presume que este a repassará ao destinatário. Exigir notificação pessoal em tais casos seria impor à operadora ônus excessivo e, por vezes, de impossível cumprimento, inviabilizando o exercício de seu direito.

Dessa forma, uma vez preenchidos ambos os requisitos legais – inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia até o 50º dia –, o cancelamento do plano de saúde constituiu exercício regular de um direito da operadora, não havendo que se falar em ato ilícito.

Por consequência, são improcedentes tanto o pedido de restabelecimento do contrato quanto o pleito de indenização por danos morais, pois ausente o pressuposto fundamental da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para,
ACOLHENDO A PRELIMINAR
, anular a r. sentença e, no mérito, com base na teoria da causa madura,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade de tais verbas, por serem os autores beneficiários da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015): análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.